Tribunal: TCU
Processo: 003.898/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2105/2003, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 495053, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE (no da TCE no sistema: 2246/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 175/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.898/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Simão Vaz (XXX.330.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.